Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO ROQUE DA SILVA - CPF: 690.216.191-72 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ENTREGA REALIZADA NA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA E VALIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Autor, ora Apelante, ajuizou ação de produção antecipada de provas, pleiteando a exibição de cópias de contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira, e o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para atender ao pedido inicial; e (ii) verificar a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A produção antecipada de provas, nos termos dos arts. 381 a 383 do CPC/2015, tem caráter satisfativo e não comporta valoração do conteúdo exibido, limitando-se à entrega dos documentos requeridos. Eventuais impugnações quanto à suficiência, validade ou autenticidade serão deduzidas e valoradas em ação própria.

4. Além disso, o pleito de documentos com informações adicionais configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento.

5. Quanto à verba sucumbencial, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, ausente resistência ou recusa na exibição, não há condenação em honorários advocatícios, aplicando-se os princípios da causalidade e da sucumbência. Assim, considerando a apresentação dos documentos, sem pretensão resistida, descabida a fixação de verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de provas não admite discussão sobre validade, suficiência ou autenticidade dos documentos exibidos, matéria reservada à demanda própria. 2. Ausente resistência na exibição de documentos, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO ROQUE DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção de Provas (Exibição de Documentos) ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do Autor/Apelante à exibição dos documentos, sem condenação em honorários advocatícios, considerando a apresentação dos documentos com a contestação.

Em suas razões, o Apelante sustenta que os contratos apresentados pela instituição financeira não possuem as assinaturas das partes, “
tampouco código hash, log de contratação completo, IP de acesso, data, hora ou qualquer outro dado técnico essencial à verificação da autenticidade das contratações realizadas de forma eletrônica
” – sic.

Alega que “
os documentos são absolutamente insuficientes para comprovar a regularidade das contratações e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente, frustrando por completo a finalidade da presente ação
” – sic.

Argumenta que os fundamentos da sentença são equivocados, pois acolheu documentos como se válidos fossem e em virtude da resistência injustificada pelo banco Apelado na apresentação dos documentos pretendidos.

Frisa acerca da resistência do banco em apresentar os documentos de forma adequada, o que justificaria a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a insuficiência dos documentos apresentados, determinando a apresentação integral e válid dos documentos, inclusive os logs completos de contratação, além da condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Autor, ora Apelante, requereu a exibição de cópias de contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira, especificamente os contratos de números 693883565, 657649220, 641045341 e 266581289, alegando dificuldades em obter tais documentos pela via administrativa.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à exibição dos documentos e considerando satisfeita a obrigação pela apresentação dos contratos pelo banco requerido quando da contestação. Contudo, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, o cerne da questão recursal reside em dois pontos principais: a alegada insuficiência dos documentos apresentados pelo banco requerido e a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que a Ação de Produção Antecipada de Provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar o conhecimento prévio de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação, conforme dispõe o inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil

É sabido que a produção antecipada da prova, tal como disciplinada no artigo 381 do Código de Processo Civil, abrange pretensões estritamente exibitórias que objetivam elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura em relação ao demandado.

Com o advento do Código de Processo Civil 2015, foi extirpada da ordem jurídica a figura da ação cautelar, inclusive de exibição de documentos, e seu respectivo provimento liminar, assumindo a pretensão exibitória duas feições. A primeira, de cognição plena, prevista nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. E a segunda, predestinada à produção antecipada da prova, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, manejada por processo autônomo, de cunho satisfativo, aplicável ao caso em exame.

Nesse contexto, como a pretensão do Autor, ora Apelante, possui natureza satisfativa, não há que se falar na validade e/ou legitimidade dos documentos apresentados, muito menos na regularidade das contratações e dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, como faz crer o recorrente no apelo.

Ao contrário, não se discute nos autos a ocorrência, ou não, do fato e nem as consequências jurídicas, a teor do artigo 382, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, eventuais questionamentos sobre a suficiência, autenticidade ou validade dos documentos apresentados deverão ser objeto de ação própria, não sendo cabível tal discussão no âmbito da ação de produção antecipada de provas, que se limita à exibição dos documentos solicitados.

À toda evidência, o juízo sentenciante não valorou as provas, como faz crer o Apelante, mas se limitou a reconhecer a entrega dos documentos de forma completa, sendo que a valoração, frisa-se, ocorrerá apenas em ação própria.

Portanto, não cabe no presente feito a discussão acerca da apresentação dos contratos sem assinaturas,

código hash, log de contratação completo, IP de acesso, data, hora ou qualquer outro dado técnico, cujos documentos serão valorados na demanda própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO . REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO MATERIAL VINCULADO À PROVA PRODUZIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS . SITUAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NELES MATERIALIZADOS. VALORAÇÃO E DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE RITO ABREVIADO . VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa . Preliminar rejeitada.
2. A Ação de Exibição de Documentos constitui instrumento processual autônomo, de jurisdição voluntária e de rito abreviado, cujo procedimento está caracterizado pela mitigação do contraditório e ampla defesa, não comportando valoração da prova ou tampouco pronúncia sobre a ocorrência de fatos que são objeto da prova (CPC, arts. 381 e .82, §§ 2o e 4o). 3. No âmbito da via estreita da ação de exibição de documentos, tem-se por inviável qualquer discussão acerca de fatos mencionados pelas partes, notadamente se controvertidos, não podendo o Juiz se aprofundar em relação ao direito material vinculado à prova produzida, bem como correlata situação jurídica dos fatos que nela estão materializados e suas consequências. A discussão do direito material vinculado à prova e sua valoração deve se dar na via adequada, em conformidade aos instrumentos processuais legalmente previstos
. 4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.
(TJ-DF 07175413520208070001 DF 0717541-35 .2020.8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 28/07/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2021) – destaquei.

Inclusive, é importante pontuar que na petição inicial o Autor/Apelante não requereu os documentos com tais informações, conforme se vê dos pedidos da exordial, se tratando de nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, neste ponto a sentença não comporta reforma.

A respeito da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, a jurisprudência possui entendimento uníssono no sentido de que, nas ações de exibição

de documentos, caso inexista resistência ou conduta que obstrua o direito da parte, a fixação se mostra descabida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 2143829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 22/8/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva Arts . 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015 II -
A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos
, o que ocorreu in casu.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8 .11.0006, Relator Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR OS CONTRATOS – APRESENTAÇÃO EM PEÇA CONTESTATÓRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente a resistência de exibição de documentos em ação exibição de documentos, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência
.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1005287-71.2021.8.11.0045, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 03/05/2024) – destaquei.

No caso, verifica-se que a instituição financeira Apelada apresentou os contratos em ID 287417882 e ID 287417876, antes mesmo da impugnação

à contestação, não oferecendo resistência efetiva à pretensão do Apelante. O fato do Apelante ter realizado a notificação extrajudicial do banco (ID 287417864 e ID 287417865), por si só, não configura a resistência, sobretudo quando não decorreu prazo razoável entre a notificação e a apresentação dos documentos (dezembro de 2024 a março de 2025).

Dessa forma, inviável se falar na condenação do Apelado aos ônus sucumbenciais, sendo o caso de integral manutenção da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025